Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732108-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O O impetrado, DISTRITO FEDERAL, opõe Embargos de Declaração contra decisão que atribui efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante, PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, nos seguintes termos: "Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação terá, como regra, efeito suspensivo. Todavia, o mesmo Diploma Processual apresenta exceções à referida regra, estas elencadas no § 1o do mencionado dispositivo legal. Entre tais exceções, está a referente à sentença que "confirma, concede ou revoga tutela provisória", a qual, por força legal, começa a produzir efeitos, imediatamente, após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, IV, do CPC/2015). No caso dos autos de origem, tem-se que, inicialmente, a medida cautelar pleiteada foi concedida pelo Juízo a quo, tendo esta, em razão da prolação da r. sentença combatida, perdido seus efeitos, situação análoga à revogação decisória prevista no dispositivo legal supracitado; e que confere ao recurso de apelação interposto pela impetrante, no ato de sua interposição, apenas o efeito devolutivo. Nesse cenário, requer a apelante a atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto, de modo a possibilitar o conhecimento do referido recurso no chamado duplo efeito; e o sobrestamento da eficácia imediata da r. sentença recorrida. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, esta poderá suspender a eficácia do pronunciamento judicial recorrido, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Feitas essas considerações, no caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A exigibilidade do recolhimento do ICMS/DIFAL foi tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 em conjunto com a Ação Direita de Inconstitucionalidade 5.469/DF (Tema 1.093, STF), quando fora determinada a necessidade de edição de Lei Complementar para regulamentar a matéria. Na ocasião, houve modulação dos efeitos da decisão para que a inexigibilidade do ICMS/DIFAL fosse postergada para o exercício financeiro de 2022, até a data da edição da necessária Lei Complementar, ressalvadas apenas as ações que já estavam em curso na data do julgamento realizado pela Suprema Corte. A conferir: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” (grifos nossos) O presente feito – no qual a impetrante defende a inexigibilidade do mencionado tributo no presente exercício financeiro (ano de 2002), ante a necessidade de observância do Princípio da Anterioridade à Lei Complementar no 190/2022 – foi protocolado em março de 2022, abrangido, portanto, pela modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei Complementar no 190/2022 foi publicada no dia 05 de janeiro de 2022, estabelecendo normas gerais acerca do ICMS/DIFAL e regulamentando a matéria da forma como ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida legislação complementar não inovou quanto à criação ou majoração de espécie tributária já existente, uma vez que a modalidade do ICMS/DIFAL, em verdade, fora constituída por meio da Emenda Constitucional no 87/2015, esta anterior à edição da necessária Lei Complementar. Assim, de fato, a exigibilidade do tributo calcada na mencionada legislação não é afastada, dada a inaplicabilidade do Princípio da Anterioridade Tributária, seja em suas facetas geral ou nonagesimal (art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", Constituição Federal). Contudo, impõe destacar que a Lei Complementar no 190/2022 somente passou a produzir efeitos na data de sua publicação, de modo que, nos dias anteriores a 05/01/2022, o tributo ainda era inexigível em face dos efeitos gerados pelo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, evidenciada a inexigibilidade do ICMS/DIFAL em parcela do exercício financeiro vigente, há demonstração da probabilidade do direito alegado pela impetrante/apelante. Na mesma esteira, há demonstração do perigo de dano à recorrente, ao passo que a manutenção da eficácia imediata da r. sentença recorrida implica em risco de cobrança tributária a maior desfavorável à impetrante. Portanto, conforme antecipado, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, razão pela qual deve ser atribuído o efeito suspensivo ao apelo interposto, o qual ficará vigente até o julgamento do mérito da apelação interposta. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar formulado e atribuo efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante, recurso cadastrado como APC no 0702908-94. 2022.8.07.0018. Traslade-se cópia desta decisão aos autos do referido apelo (APC no 0702908-94. 2022.8.07.001). Intime-se a parte apelada para fins de complementação de suas contarrazões. Após, vistas ao Ministério Público, uma vez que ação de origem se trata de mandado de segurança (art. 12, Lei n. 12.016/2009). Por fim, comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se." Alega o Embargante a existência de contradição, pois, embora tenha entendido pela não incidência da anterioridade, o efeito suspensivo pleiteado foi deferido de forma genérica, em sua integralidade. Defende que o pronunciamento judicial foi, também, omisso, ao não se manifestar sobre o fato de a Presidência desse E. TJDFT ter suspendido a eficácia das decisões liminares sobre o tema. Contrarrazões (ID 40628218). É o relatório. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Primeiramente, passo a examinar a alegação de contradição da decisão embargada. Constata-se que a decisão proferida se filia à posição adotada pelo Ministro Alexandre de Moraes, onde, na decisão monocrática que examinou as ações diretas de inconstitucionalidade (ADI no 7066, 7070 e 7078), sinalizou que a nova norma não surpreende nem prejudica o contribuinte, pois “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Contudo, deve ser reconhecido que a Lei Complementar no 190/2022 somente passou a produzir efeitos na data de sua publicação, de maneira que até o dia 05/01/2022, o tributo seria inexigível. Assim, ante a inaplicabilidade do princípio da anterioridade tributária, haveria possibilidade de exigibilidade do tributo no mesmo exercício financeiro (nos dias posteriores à publicação da referida lei complementar). Tendo em vista, porém, que o dispositivo da decisão indica de forma ampla a atribuição de efeito suspensivo à apelação, a decisão embargada merece reparo para estabelecer que seus efeitos permaneçam restritos ao período de 01/01/2022 a 05/01/2022. Sobre a omissão suscitada pelo Embargante, deve ser reconhecido que, de fato, a Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, já havia acolhido a pretensão deduzida pelo ente público – quanto às demandas apontadas na petição inicial daqueles autos – para sustar todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). Sem avançar sobre a questão de fundo, assentou sua decisão na potencialidade lesiva dos pronunciamentos indicados, sobretudo quando considerada a repercussão de tal matéria nas esferas social, fiscal e econômica. Em recente pronunciamento, naqueles mesmos autos, a Presidência desta Corte deferiu o pedido de extensão da decisão inicialmente prolatada, para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Registra-se que, este órgão fracionário não detém competência para revisão de decisões proferidas pela Presidência da Corte. Na verdade, a natureza da Suspensão de Segurança e o seu objeto não admitem sequer intromissão; trata-se de juízo de cunho político-administrativo (AgInt na SS 3365/RN), de competência exclusiva do Presidente deste Tribunal (art. 247, RITJDFT) impugnável por agravo interno, nos mesmos autos em que proferida. Assim, não há como este órgão fracionário afastar a autoridade do decidido pela Presidência deste e. Tribunal, razão pela qual acolho a alegação de omissão invocada pelo Embargante para sustar os efeitos da decisão liminar objeto deste recurso. Neste ponto, vale fazer registro ao fato de que os autos principais aos quais se vincula o presente incidente (Apelação Cível n. 0702908-94.2022.8.07.0018) encontra-se SUSPENSO até que haja o trânsito em julgado do acórdão resultante do julgamento conjunto das ADIs n. 7066/DF, n. 7070/AL e n. 7078/CE, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrada/apelada, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão embargada. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 15:13:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora